Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729127-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUSA SIQUEIRA AGRAVADO: HILDA BATISTA DE ALCANTARA SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de compensação de créditos. Alega o agravante que o crédito da agravada não tem natureza alimentar e que as dívidas são líquidas, vencidas e fungíveis, de modo que é viável a compensação pretendida . Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J